Tribunal: STF
Processo: HC 266780
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Prisão preventiva. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de José Almair Viriato Silva contra decisão monocrática do Relator do HC 1.060.341/SP do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar (evento 3).

O paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14, caput, da Lei 10.826/2003 (evento 4, fls. 41-42).

No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo. Aduz que a reincidência apontada decorre de crime de trânsito, cuja reprimenda fixada foi de 6 meses, em regime aberto, sem violência ou grave ameaça à pessoa. Alega violação ao princípio da proporcionalidade, visto que, ainda que condenado, é “improvável que o Paciente venha a cumprir pena em regime fechado”. Ressalta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 3):

“A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser inadequada a impetração de habeas corpus quando utilizado em substituição a recurso próprio. 
A teor do disposto no art. 105, II, a, da CF/88, o recurso cabível contra acórdão que denega a ordem na origem é o recurso ordinário, enquanto, consoante previsto no art. 105, III, da CF, o recurso cabível contra acórdão que julga apelação, recurso em sentido estrito e agravo em execução é o recurso especial. 
Nada impede, contudo, a concessão de habeas corpus de ofício quando constatada a existência de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia, nos termos do art. 654, §2º, do CPP, o que ora se passa a examinar.
A prisão preventiva justifica-se apenas quando devidamente demonstrada sua imprescindibilidade para a preservação da ordem pública, a garantia da regularidade da instrução criminal ou a asseguração da eficácia da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
O decreto prisional foi assim fundamentado (fl. 54):
[...] 
Embora a pena máxima cominada ao crime imputado ao averiguado não seja superior a quatro anos, verifico que o averiguado é reincidente e que a conduta a ele imputada se revestiu de particular gravidade em concreto, eis que consta do boletim de ocorrência que ele teria sacado a arma de fogo em local público e a utilizado para ameaçar terceiro após uma discussão. Assim sendo, entendo que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão não seria suficiente para incutir no indiciado a necessidade de respeito à ordem jurídica. Como consequência, a aplicação de medidas cautelares seria insuficiente para afastá-lo do meio infracional, de modo que a manutenção em cárcere é necessária para garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva. V. Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de JOSE ALMAIR VIRIATO SILVA, com fundamento nos artigos 310, inciso II, e 313, III, do Código de Processo Penal. 
[...]
Requerida a revogação da prisão, o pedido foi indeferido com seguinte fundamentação (fls. 61-62):
(...)
Verifica-se que a prisão preventiva foi decretada mediante fundamentação idônea, lastreada na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, em razão da gravidade da conduta, considerando que o paciente foi preso em flagrante por supostamente ter sacado a arma de fogo em local público e a utilizado para ameaçar terceiro após uma discussão, além de ser reincidente - situação que revela a indispensabilidade da imposição da medida extrema no caso concreto. 
Com efeito, esta Corte Superior possui orientação no sentido de que a gravidade concreta do delito imputado e a periculosidade do agente, evidenciadas no modus operandi empregado, são circunstâncias aptas a justificar a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Nesse entendimento:
(...)
Além disso, esta Corte Superior firmou orientação no sentido de que a prisão preventiva poderá ser decretada ante o risco concreto de reiteração delitiva, evidenciada na presença de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo ações penais em andamento, porquanto indicativos de periculosidade. Veja-se:
(...)
Em que pese o crime dos autos não possua pena máxima superior a quatro anos, as instâncias ordinárias entenderam pela necessidade da preventiva, destacando o Tribunal de Justiça que "o paciente é reincidente, sendo que a execução criminal nº 0009912-65.2023.8.26.0050 ainda não foi extinta" (fls. 25-26), circunstância esta que atende o disposto no artigo 313, inciso II, do CPP.
Conforme já decidido por esta Corte, "[a]pesar de o acusado ter sido condenado a pena inferior a 4 anos de reclusão, a sentença indicou a ocorrência de reincidência e de reiteração delitiva para indeferir o direito de recorrer em liberdade, por se tratar de réu reincidente, que voltou a delinquir em plena execução de pena, na forma do art. 313, II do CPP, não há que se falar em ilegalidade a justificar a concessão da ordem de habeas corpus, o que enseja a decretação da custódia cautelar, nos termos do art. 313, inciso II, do Código de Processo Penal, não havendo ilegalidade" (HC n. 439.676/MG, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 6/6/2018.) 
Sendo assim, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, a imposição da prisão preventiva é medida de rigor, independentemente de condições pessoais favoráveis do agente, mostrando-se inadequadas medidas cautelares diversas do art. 319, quando a custódia provisória apresentar fundamentação concreta. 
Nesse sentido, "[a] presença de condições pessoais favoráveis não impede a imposição da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais" (AgRg no HC n. 990.311/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025). 
Ademais, "tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas" (AgRg no HC n. 965.960/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025). 
Outrossim, as teses referente ao direito ao esquecimento para afastar a utilização de antecedentes antigos e desatualizados, bem como à subsistência da cautelar apenas pela impossibilidade financeira de pagamento da fiança arbitrada na fase policial não foram apreciadas pelo Tribunal de origem, conforme cópia do acórdão às fls. 19-28, motivo pelo qual a matéria não será examinada por esta Corte superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.  
Por fim, com relação aos prazos consignados na lei processual, o julgador deve atentar-se às peculiaridades de cada ação criminal. A ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de indevida coação. 
No caso dos autos, ao menos em cognição sumária, não se detecta manifesta ilegalidade apta a ensejar o deferimento da medida de urgência, pois se faz necessário o exame circunstancial do prazo de duração do processo. 
Ante o exposto, indefiro a liminar.”

O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 

No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar. 

Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.

Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa. 

No entanto, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, porquanto, de acordo com a autoridade coatora, “ao menos em cognição sumária, não se detecta manifesta ilegalidade apta a ensejar o deferimento da medida de urgência, pois se faz necessário o exame circunstancial do prazo de duração do processo."

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 

Publique-se. 

Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente